Tribunal: TJSP
Processo: 0003956-23.2010.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento c.C. Indenização moral. Alegação de que o empregado da empresa autora teria se apropriado de eventuais valores da conta bancária da empresa. Ressarcimento de valores. Impertinência. Laudo pericial que concluiu que os registros contábeis estão comprometidos. Culpa concorrente da empresa recorrente que não teve uma contabilidade regular. Ausência de comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento c.C. Indenização moral. Alegação de que o empregado da empresa autora teria se apropriado de eventuais valores da conta bancária da empresa. Ressarcimento de valores. Impertinência. Laudo pericial que concluiu que os registros contábeis estão comprometidos. Culpa concorrente da empresa recorrente que não teve uma contabilidade regular. Ausência de comprovação de desvio de valor e apropriação de eventual valor pertencente à empresa recorrente. Cerceamento de defesa. Afastada. Produção de prova documental e pericial, possibilitando o julgamento do feito. Impugnação à justiça gratuita. Afastada. Ausência de comprovação de capacidade financeira.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.